Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), MARIA SOLANGE FERREIRA - CPF: 328.023.821-87 (AGRAVANTE), JOSE UBIRAJARA DE ARRUDA NETO - CPF: 474.797.101-78 (AGRAVADO), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (AGRAVADO), LUCIANA VIEIRA MELO TREVISAN - CPF: 571.041.901-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004567-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA SOLANGE FERREIRA

AGRAVADO:
JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA, FERNANDO NABARRETE TREVISAN E LUCIANA VIEIRA MELO TREVISAN

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VENDA MEDIANTE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO BEM – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA PRETENDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que não restou demonstrada a alegada venda simulada do imóvel, bem assim que há a necessidade de formação processual e de oportunizar o contraditório, é caso de manter o
decisum
recorrido que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a manutenção da autora na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004567-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA SOLANGE FERREIRA

AGRAVADO:
JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA, FERNANDO NABARRETE TREVISAN E LUCIANA VIEIRA MELO TREVISAN

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Maria Solange Ferreira.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, com Pedido de Tutela de Manutenção de Posse e Protesto contra Alienação de Bem Imóvel (Processo n. 1015646-83.2019.8.11.0002), ajuizada por Maria Solange Ferreira em face de Jonas Ubirajara de Arruda, Fernando Nabarrete Trevisan e Luciana Vieira Melo Trevisan.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande): deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que seja expedido ofício ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande para que proceda a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel, objeto da demanda, deixou, contudo, de deferir o pedido de manutenção na posse do bem.

AGRAVO
: sustenta ser proprietária do imóvel, objeto da lide, que foi transferido para os demandados por meio de contrato de compra e venda fraudulento, porque foi induzida e enganada por seu companheiro, o primeiro agravado, Jonas Ubirajara de Arruda, a assinar documentos com a falsa alegação de ser avalista em um suposto contrato de empréstimo.

Afirma que só descobriu a farsa quando foi emitir o boleto de IPTU do aludido imóvel, que este já estava registrado no nome de Fernando Nabarrete Trevisan e de sua esposa Luciana Vieira Melo Trevisan, aqui agravados.

Assim, ao argumento de que o imóvel em questão foi transferido de forma simulada, mediante escritura pública, e ante a possibilidade de os agravados requerem a desocupação, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja mantida na posse do imóvel. No mérito, o provimento do recurso.

LIMINAR
: o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 34844950 – pág. 1/2).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004567-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA SOLANGE FERREIRA

AGRAVADO:
JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA, FERNANDO NABARRETE TREVISAN E LUCIANA VIEIRA MELO TREVISAN

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Maria Solange Ferreira.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, com Pedido de Tutela de Manutenção de Posse e Protesto contra Alienação de Bem Imóvel (Processo n. 1015646-83.2019.8.11.0002), ajuizada por Maria Solange Ferreira em face de Jonas Ubirajara de Arruda, Fernando Nabarrete Trevisan e Luciana Vieira Melo Trevisan.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande): deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que seja expedido ofício ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande para que proceda a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel, objeto da demanda, deixou, contudo, de deferir o pedido de manutenção na posse do bem.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a manutenção da autora, aqui Agravante, na posse do imóvel objeto da
demanda.

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel em que a autora, aqui Agravante, pretende a tutela de urgência para a manutenção de posse do imóvel objeto da lide, ao alegado de que é proprietária e possuidora de um imóvel registrado no Cartório do 1o Ofício Registral e Notarial de Várzea Grande, no valor de R$ 450.000,00, que, em razão de fraude, foi transferido para os segundos Agravados Fernando Nabarrete Trevisan e Luciana Vieira Melo Trevisan, pelo preço muito inferior de R$200.000,00.

Narra a recorrente que o seu único bem foi transferido para os recorridos por meio de contrato de compra e venda fraudulento, porque foi enganada e induzida por seu ex-companheiro, o primeiro Agravado Jonas Ubirajara de Arruda, a assinar, sem ler, documentos com a falsa alegação de ser avalista em um suposto contrato de empréstimo, que só descobriu a farsa quando foi emitir o boleto de IPTU do imóvel e verificou que estava registrado no nome de Fernando Nabarrete Trevisan e de sua esposa Luciana Vieira Melo Trevisan, aqui Agravados.

Anota a autora, aqui Agravante, que não compareceu ao Cartório de Registro ou esteve diante da Oficial Notarial na data da suposta venda, em 08 de março de 2019, bem como que não conhece as pessoas de Fernando e sua esposa Luciana, e, ainda, que jamais recebeu a quantia de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais).

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja mantida na posse do imóvel, bem como que seja averbado à margem da matrícula o impedimento para transferência para terceiros.

Ao analisar o feito, o Magistrado deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência e deixou de conceder a manutenção da posse do imóvel.

Contra esta decisão recorre a autora.

Para a Agravante estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência para que seja mantida na posse do imóvel, ao argumento de que o bem em questão foi transferido de forma simulada, mediante escritura pública fraudulenta e a possibilidade de os Agravados requererem a desocupação.

Pois bem.
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos eletrônicos não se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória pleiteada.

No caso, verifica-se que não restou demonstrada, de plano, a alegada venda fraudulenta do imóvel, a ensejar o deferimento do pleito de urgência, conforme ponderado pelo Juízo
a quo
:

“(...)
a despeito da alegada nulidade do registro de venda e compra do imóvel (id. 25321855), verifico que não há provas robustas acerca da alegada simulação do ato, capaz de corroborar os fatos narrados na exordial e, dessa forma, possibilitar o deferimento da manutenção na posse do imóvel.

Isso porque, até que se comprove a suposta ilegalidade da venda do imóvel para os requeridos, são eles os atuais proprietários do imóvel, podendo usar e gozar do bem de sua titularidade.

De outro lado, sendo a autora ameaçada de qualquer forma na posse do bem, e sendo ela a possuidora deste, deverá propor ação possessória, a qual possui procedimento distinto da presente demanda que é processada pelo rito comum
.” (grifei)

Veja-se que a questão necessita da formação processual e de oportunizar o contraditório.

Registra-se, por oportuno, que o reconhecimento da nulidade do negócio em relação a vendedor maior e capaz somente seria possível se demonstrado vício capaz de macular o ato, o que, neste momento processual de cognição sumária, não restou demonstrado.

Além do mais, como fundamentado na decisão agravada, no caso de ameaça de posse, a medida judicial cabível poderá ser reclamada pela via própria.

De outro, não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, no caso de eventual procedência da demanda, existe, em tese, a possibilidade o ressarcimento material pela posse indevida do bem.

Assim, é caso de manter, por ora, a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
interposto por Maria Solange Ferreira, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020